Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010 APELANTE: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL TEODORIO FROTA APELADO: RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação da tutela formulado por Manoel Teodorio Frota - Id. 22055608. Trata-se de Apelação interposta pelo Réu contra a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, “para consolidar a manutenção de posse do imóvel descrito nos autos em favor de Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e José Afrânio de Freitas”. Nas razões recursais Id. 22055608, o Apelante/Réu requer que os Apelados/Autores se abstenham de alterar a situação fática do imóvel. Alternativamente, pede para que seja determinada vistoria no local, a fim de constatar se houve dano ou destruição do bem. Alega que a probabilidade do seu direito encontra-se demonstrada pelas fotografias anexadas, que mostram a destruição e alteração do imóvel, que se tornou um “campo de terra e poeira”. Quanto ao perigo de dano, sustenta que a continuidade das atividades dos Autores provocará a modificação e destruição total da vegetação e demais bens existentes na área. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente - Id. 22055612 -, oportunidade em que os Recorridos/Autores pugnam pelo não provimento do recurso. Decido. Em suma, consoante relato, após sentença de procedência da Ação de Manutenção de Posse, prede o Réu a tutela de urgência, a fim de fazer cessar imediatamente qualquer mudança da situação fática e/ou atos de destruição no imóvel litigioso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. Por sua vez, o artigo 299, parágrafo único, do CPC estabelece que, nos recursos, “a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” No entanto, não merece guarida o pleito reputado urgente. Sucede que o Réu deveria demonstrar a verossimilhança dos fatos alegados, e que poderá sofrer danos graves ou de difícil reparação se a medida não for concedida, com intuito de demonstrar o periculum in mora. O pedido incidental de tutela de urgência foi formulado quando da apresentação da Apelação, em 25.10.2019 (Id. 22055608). As fotografias, por sua vez, são as mesmas juntadas à contestação, em 7.7.2014 (Id. 22055439 e Id. 22055442). Vê-se que a situação narrada já perdura por longo tempo e não foi declinada circunstância excepcional capaz de justificar a concessão da tutela de urgência. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora